Tribunal: TJMT
Processo: 0007061-12.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007061-12.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EBERSON ALVES MOREIRA - CPF: 784.595.402-00 (APELANTE), ROZENI MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007061-12.2014.8.11.0042

APELANTE: EBERSON ALVES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA E SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – RÉU QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE QUASE MEIO QUILO DE COCAÍNA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTAVA RECOLHIDO – ATUAÇÃO ATIVA DO APELANTE NO FATO CRIMINOSO – UNIDADE DE DESÍGNIOS E PLENO DOMÍNIO DO FATO – MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – COAUTORIA DEMONSTRADA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA – ENTORPECENTE DESTINADO AO APELANTE – RÉU QUE ESTAVA PRESO POR OUTROS DOS TRÁFICO DE DROGAS – FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO TÃO SOMENTE DOS MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO AGENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a corré ingressa em estabelecimento prisional, com significativa quantidade de droga ocultada em seu órgão genital, sob as ordens do seu companheiro, este é coautor do crime por ela praticado, devendo incidir nas penas cominadas ao delito de tráfico de drogas.

A pena-base deve ser reduzida quando a valoração negativa de uma circunstância judicial apresentar fundamentação inidônea.

A quantidade/natureza da droga apreendida e a reincidência do agente justificam a manutenção do regime prisional fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007061-12.2014.8.11.0042

APELANTE: EBERSON ALVES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EBERSON ALVES MOREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 367087), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido nas dependências de estabelecimento prisional, à pena de 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

O apelante aduz fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas, destacando que sequer tinha conhecimento que sua companheira estava levando drogas para dentro do presídio onde encontrava-se recluso. Sustenta que, ainda que tivesse solicitado à corré para que lhe levasse a droga, a respectiva conduta não está entre as 18 (dezoito) previstas no tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Alega que, se a droga não foi entregue, não adquiriu, não portou, não guardou, nem praticou nenhumas das figuras típicas.

Ao final, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007061-12.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 25 de fevereiro de 2014, por volta das 10h20, a denunciada Rozeni Marques trazia consigo, escondida na vagina, 01 (uma) porção de substância análoga
a cocaína, com massa de 443,25g (quatrocentos e quarenta e três gramas e vinte e cinco centigramas), nas dependências do Centro de Ressocialização de Cuiabá (antigo Carumbé)
, associada e a mando do também denunciado Eberson Alves Moreira, companheiro da denunciada, o qual cumpre pena no referido estabelecimento pela prática de tráfico de drogas.

De acordo com o que foi apurado, em data anterior ao fato,
o denunciado Eberson Alves Moreira, mesmo cumprindo pena por tráfico, adquiriu e/ou determinou que a denunciada adquirisse referido entorpecente e fez com que o mesmo fosse entregue a sua amásia Rozeni Marques, aproveitando que a mesma estava em estado avançado de gravidez e não levantaria suspeita da revista do presídio
.

Já na data dos fatos,
agentes penitenciários realizavam abordagens e revistas em visitantes do CRC, sendo que, ao revistarem a denunciada visualizaram um objeto, introduzido na vagina da mesma. Após pedido, a denunciada retirou o objeto, sendo notado pelos Agentes que se tratava de uma trouxa grande de cocaína
.

A denunciada foi conduzida à delegacia, onde exerceu seu direito de permanecer calada. Importante mencionar que, em sua Carteira Individual de Visitante, consta em seu cadastro o Reeducando Eberson Alves Moreira, destinatário do entorpecente, que possui condenação pela prática de tráfico de drogas (2a Vara Criminal de Cuiabá – Numeração Única: 13401-11.2010.811.0042 Código: 166092)”.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, o quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína – pesando quase meio quilo – 443,52g.

Quanto à autoria, o Juízo singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, nos seguintes termos:

“A participação do acusado EBERSON neste delito, como bem pontuou o cauteloso “Parquet”,
se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que mesmo que não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LT, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal
”.

Extrai-se dos autos que, após revista de rotina, a corré ROZENI, à época grávida de 9 meses, foi flagrada ao tentar adentrar no estabelecimento prisional trazendo consigo/transportando, em seu órgão genital, uma porção grande de cocaína, visando entregar ao seu companheiro [o apelante EBERSON] que estava preso naquela unidade.

Em Juízo, a ré ROZENI confessou/delatou ter levado a droga à unidade prisional a mando do seu companheiro,
in verbis
:

“[...] a época que eu fui presa eu estava entrando no presídio para fazer visita para meu marido lá, aí eu fui tentar passar, aí acabei caindo; [A senhora ia levar droga para ele?] Isso (...). [O Eberson que pediu para a senhora levar?] (gesticulou positivamente); [Foi?] Foi; a senhora está arrependida? Eu estou né, que tenho meus filhos (...). [O Eberson ele fazia consumo direto com drogas?] Sim. [Ele era usuário?] Sim. [E essa droga era para que lá?] Uso dele, consumo dele (...).”

Os agentes penitenciários, Adriano Marcio de Farias Lopes e Devanete Devalda da Silva, revelaram que:

“[...] na época eu não sabia para quem era a visita dela; ela foi pega ali na frente pela colega ali e eu fiz a condução para delegacia (...). [O senhor lembra que tipo de entorpecente que era?] Não sei; era um tablete até grande, mas não dá para saber, análoga a maconha, parecia maconha, mas não sei se é maconha. [O Eberson o senhor conhece lá no presídio?] Não, porque não tinha muito contato lá dentro (...), assim sabíamos que ela tinha o companheiro dela lá preso; então assim até então não sabia quem era, só sabíamos que ela ia visitar alguém lá dentro, que era o marido dela no caso (...).”

“[...] a gente estava em duas agentes fazendo a revista e na verdade quem assim ficou mais a par mesmo visualizando, fazendo a revista nela íntima é a outra colega, era em duas, eu fazia em uma e ela fazia em outra, só que aí na época que nós pegamos estávamos em duas, aí ela agachou várias vezes, podia na época agachar, não tinha saído nada ainda, só que ela estava muito nervosa, no ato do nervosismo a minha colega falou assim, a outra agente: ‘ela está muito nervosa’; aí pediu para agachar novamente só que ai e mesmo assim não saiu, só que depois foi expelição automático, porque tinha várias vezes feito o agachamento (...). [A senhora conhece o companheiro dela o Eberson Alves de Moreira?] (gesticulou negativamente) (...).”

Por sua vez, o apelante EBERSON alegou [em juízo] o desconhecimento da droga apreendida em posse da sua companheira [no momento da revista],
in verbis
:

“[A dona Rozeni é sua companheira?] Sim. [O senhor está cumprindo pena por tráfico?] Estava. [Realmente o senhor determinou que ela levasse esse entorpecente para o senhor como é que é?] Não, eu desconheço entendeu, só fiquei sabendo que os agentes me tiraram lá (...). [Ela estava gestante?] Estava gestante. [O senhor lembra quantos meses que ela estava?] Estava nove meses já.
[E toda semana ela visitava o senhor?] Todo sábado (...).
[Para que ela levaria esse entorpecente lá dentro?] Não sei doutor. [Se ela tem o senhor como companheiro lá dentro?] Não sei para quem ela ia levar não; para mim eu sei que não era,
porque eu respondo por tráfico já, dois tráficos, então mais ainda ia pesar minha cadeia.

[E ela não conhece mais alguém no presídio o senhor sabe dizer?] Não. [Só o senhor mesmo?] Só eu mesmo. [Ela tava grávida do senhor?] Isso.
[O senhor é companheiro dela?] Sou.
[Ela tá grávida do senhor, toda semana ela vai visitar o senhor lá na cadeia, o senhor está preso por tráfico, ela tava levando droga para o presídio. Então não era óbvio que ela iria levar pra você?] Não, eu já respondo dois tráficos (...).”

Em que pese o apelante tenha alegado [em juízo] o desconhecimento da droga apreendida em posse da sua companheira [no momento da revista], há elementos suficientes que comprovam a responsabilidade penal atribuída a ele.

Denota-se dos autos que o apelante, mesmo recolhido, solicitou a sua companheira que levasse e lhe entregasse a droga no momento da revista pessoal, para posteriormente comercializa-la dentro da unidade prisional.

A corré sujeitou-se adentrar no estabelecimento prisional trazendo consigo significativa quantidade de cocaína, atendendo pedido do seu companheiro [ora apelante], tendo este, portanto, plena participação na aquisição/transporte da substância ilícita.

Não se apresenta aplicável, ao caso, o entendimento
minoritário
do STJ de que a ação de solicitar/instigar o ingresso/entrada de droga em estabelecimento prisional não configura ato de execução de tráfico (AgRg no REsp 1795980/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019).

Isso porque, a expressiva quantidade de cocaína apreendida [quase meio quilo] e o seu alto valor venal dentro do sistema penitenciário, somados ao fato de que o apelante estava preso por outros dois tráficos de drogas, evidenciam a finalidade de comercialização dentro do estabelecimento prisional.

O fato da entrega não ter sido concretizada não impede a condenação do apelante, sobretudo porque há provas seguras e harmônicas de que o entorpecente era destinado a ele.

Ressalto que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação dos executores diretos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
(AgRg no AREsp n. 465.499/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 7/5/2015).

Comprovado nos autos que o agente, de dentro do estabelecimento prisional, efetivamente solicitou a entrega da droga e, por isso, que ele tinha controle finalístico da ação, deve ser condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Este é o posicionamento, e, aparentemente, majoritário do STJ:

“[...] 1. Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas. 2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018].

“[...] 1. Os elementos existentes nos autos informam que o agravante, por intermédio de terceira pessoa, solicitou que lhe fosse entregue dentro do presídio 13,2g de cocaína e 29g de maconha com a finalidade de mercancia, respondendo, portanto, pelo crime de tráfico de drogas (coautoria). Precedente [...]”
[STJ, AgRg no AgRg no REsp 1558988/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016].

“[...] 4. O contexto fático-probatório delineado no acórdão a quo denota que o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias. [...] 6. O delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a caracterização do ilícito, que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. Precedentes [...]”
[STJ, HC 332.396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016].

Outro não é o entendimento deste Sodalício, inclusive há precedente desta Câmara, de minha relatoria:

“[...] Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o acusado como destinatário da droga que sua companheira trazia consigo em suas partes íntimas para ingresso no interior do presídio, imperiosa a manutenção da condenação. A realização de revista íntima por parte dos agentes penitenciários do estabelecimento prisional com relação aos visitantes que pretendem ingressar na cadeia apenas dificulta a consumação do delito, mas não a impede, não havendo falar em crime não consumado”
[TJMT, Ap. 78817/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018].

“[...] 1. É imperiosa a manutenção da condenação do sentenciado porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração a delação extrajudicial da corré, sua convivente, confirmada pelas circunstâncias da prisão dela e pela declaração de testemunha ouvida em ambas as fases da instrução criminal. Não se pode falar em tentativa, mas em crime consumado de tráfico de drogas praticado em coautoria, porquanto o sentenciado solicitou a corré, sua convivente, a entrega de drogas para fins de comercialização no ergástulo público onde ele está preso e as drogas foram interceptada em procedimento de revista a que ela se submeteu [...]”
[TJMT, Ap. 83502/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018].

“[...] O procedimento de revista realizado pelos agentes penitenciários, por si só, não implica em impossibilidade absoluta de ingresso da droga no estabelecimento prisional. O fato de a imputada não ter conseguido adentrar no presídio com o entorpecente não afasta a consumação do delito, que se operou antes mesmo de ser realizada a revista, uma vez que ela já havia praticado, pelo menos, dois dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a saber, ‘transportar’ e ‘trazer consigo’ drogas [...]”
[TJMT, Ap. 156409/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017].

Com efeito, o tráfico de drogas [imputado ao agente custodiado] também se caracteriza na hipótese de concurso de agentes se há indicativos de mercancia, evidenciados pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da ação delitiva (TJMT, Ap 88051/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.12.2017).

Noutro giro, o magistrado singular aplicou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao negativar a quantidade/natureza da droga apreendida, nos seguintes termos:

“Na hipótese, foram apreendidas 443,25 - G (Quatrocentos e Quarenta e Três Gramas e Vinte e Cinco Centigramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações, uma delas provisória e outra com trânsito em julgado certificado em 05/09/2011 (Fls. 77 e 127/128). Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas a condenação provisória (autos n. 12896-50.2009.812.0002), sendo certo que a condenação definitiva será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.”

A natureza/quantidade das drogas constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Lado outro,
afasto os maus antecedentes, tendo em vista que a condenação considerada pelo magistrado não havia transitado em julgado.

Assim, reduzo a pena basilar para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, demonstrada a agravante da reincidência, fixo a pena provisória em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, conservada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 – dependências de estabelecimento prisional – na fração mínima [1/6], totalizo a pena em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantido o regime fechado, em razão da quantidade/natureza da droga apreendida e da reincidência do agente.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020